Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE SUSPENSÃO DE PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Decisão que versa sobre suspensão do processo não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento.
II. Agravo Interno desprovido.